Tribunal: TJMT
Processo: 0012449-75.2019.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012449-75.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUEIDI PATRICIA OLIANI - CPF: 010.749.431-04 (VÍTIMA), GENIVALDO DA SILVA - CPF: 067.301.284-02 (VÍTIMA), JOEL ANTONIO DA CRUZ - CPF: 999.951.661-00 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÕES PENAIS – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR ELEVADA PELA PRESENÇA DE AGRAVANTES E CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição por fragilidade probatória quando o cometimento das contravenções penais de vias de fato e perturbação da tranquilidade encontram respaldo nos elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, os quais raramente deixam vestígios.

Inviável a aplicação da pena no mínimo legal, quando incide na espécie a agravante prevista no art. 61, II, alínea “
f
”, do CP, a reincidência e a continuidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joel Antônio da Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo (Código n. 312215), que o condenou pela prática do delito de ameaça e contravenções penais de perturbação da tranquilidade e vias de fato, respectivamente às penas de 2 meses e 6 dias de detenção e 1 mês e 20 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto (Id. 63230950).

Nas razões recursais, o apelante requereu a absolvição em relação às contravenções penais de perturbação da tranquilidade e vias de fato, ao argumento da fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, diante da potencialidade do delito e de sua primariedade (Id. 63230957).

O Ministério Público contrarrazoou o recurso defensivo, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 63090583).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 68042963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
1º FATO

No mês de maio de 2019, em diversos dias e horários, nesta cidade e Comarca e Tangará da Serra, o denunciado
JOEL ANTONIO DA CRUZ
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, por várias vezes, em continuidade delitiva, perturbou a tranquilidade da
vítima Sueidi Patrícia Oliani
,
sua ex-conivente
, por acinte.

Inicialmente, cumpre informar que denunciado e vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 05 (cinco) meses e estavam separados a época dos fatos.

Dessarte, extrai-se dos autos que o denunciado, após a saída da cadeia e o termino do relacionamento com a vítima, começou a importunar a ex-companheira, passando de motocicleta em frente à sua residência desta diversas vezes ao dia.

Além disso, o denunciado perseguiu a vítima pelas ruas inúmeras vezes de moto, sendo que esta ficou demasiadamente incomodada com tais fatos e declarou o desejo de providencias mais enérgicas.

2° FATO

No
dia 28 de abril, em horário não especificado
, nesta cidade e Comarca e Tangará da Serra, o denunciado
JOEL ANTONIO DA CRUZ
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fato contra a
vítima Sueidi Patrícia Oliani
,
sua ex-conivente.

Como se não bastasse a perturbação, o denunciado, na data acima exposta, ao ver a vítima pilotando a própria moto, a perseguiu, se aproximou daquela e a empurrou, fazendo com que a mesma caísse ao chão.

Ato continuo, depois da vítima se levantar, o denunciado a segurou fortemente pelo braço e tomou seu celular para ver com quem a ex-convivente estava conversando.

3º FATO

No mês de maio de 2019, em diversos dias e horários, o denunciado
JOEL ANTONIO DA CRUZ
, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, por várias vezes, ameaçou, por palavras, as
vítimas Sueidi Patrícia Oliani
,
sua ex-conivente

e Genivaldo da Silva,
de causar-lhes mal injusto e grave, consistente em suas mortes.

Ademais, o denunciado frequentemente ameaçava a vítima
Sueidi
de morte. Outrossim, consta que em uma das
ocasiões,
o denunciado disse a ex-convivente que a arma de fogo com a qual ele havia sido preso anteriormente era para matá-la.

Para mais, o denunciado também ameaçou muitas vezes a vítima Genivaldo da Silva
,
que é o
atual companheiro de
Sueidi,

chegando a proferir que iria no local de trabalho de Genivaldo e o mataria (...)”
(63230452, pp. 2-4)
.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela
prática

do delito de ameaça e contravenções penais de vias de fato e perturbação da tranquilidade.

Nesta instância recursal, a defesa do apelante pleiteia por sua absolvição, alegando insuficiência de provas para condenação quanto às contravenções acima mencionadas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal.

Sem razão, contudo.

Na presente hipótese, a
materialidade
ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 63230453, pp. 4-6), termo de declarações (Id. 63230454, pp. 4-5), requisição de exame de corpo de delito (Id. 63230454, pp. 2-3), termo de representação criminal (Id. 63230456, pp. 1-2) e termo de depoimento (Id. 63230458, p. 1).

A
autoria
, igualmente
, está demonstrada nos autos por meio dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente as palavras das vítimas colhidas em juízo.

Interrogado em juízo, o apelante confessa ter praticado o delito de ameaça, porém nega ter praticado as contravenções de perturbação da tranquilidade e vias de fato, contudo os elementos de provas trazidos aos autos enfraquecem a sua negativa isolada.

Ouvida em juízo, a vítima
Sueidi Patrícia Oliani
relatou que o acusado, por não aceitar o término do relacionamento, começou a persegui-la e ameaçá-la de morte, bem como qualquer pessoa que estivesse junto a ela. Declarou que, em uma ocasião, quando estava em uma lanchonete, o apelante quebrou seu carro e o seu cartão, e os populares chamaram a polícia para contê-lo.

Aduziu ainda que o acusado, em uma de suas perseguições, ocasionou a queda da vítima de uma motocicleta, ofendendo a sua integridade física, inclusive na mesma ocasião apertou-lhe os braços causando-lhe hematomas (Id. 63230962, p. 4, relatório de mídia).

A vítima
Genivaldo da Silva
, ao ser interrogado em juízo, confirmou a existência de perturbações contra a vítima Sueidi, e as constantes ameaças de morte, inclusive dirigidas contra ele. Disse que, em um dos áudios enviados pelo acusado, este mencionou saber onde trabalhava, declarando, inclusive, que
algumas

vezes
dormiram

na casa de sua sogra com medo de que algo acontecesse (Id. 63230962, p. 4, relatório de mídia).

A testemunha
Carlos Alberto Ramos
, apesar de não ter sido inquirida em Juízo, relatou extrajudicialmente que:

“(...) já presenciou várias vezes o acusado passado em frente à casa da vítima de motocicleta, por vezes estacionava e ficava chamando ela, querendo pular o muro, que a vítima até teve que colocar cerca elétrica para conter o acusado e o depoente reforçou as fechaduras da casa dela; Que teve uma vez que a vítima chegou correndo a casa do depoente pedindo socorro dizendo que o acusado estava atrás; Que o depoente saiu a rua e o acusado se evadiu; Que O depoente já presenciou várias vezes o acusado ligando para a vítima dizendo que vai matá-la; Que o acusado também ameaçou o atual esposo da vítima de morte e que para evitar que o pior acontecesse o depoente foi busca-lo na saída do trabalho; Que em uma perseguição de motocicleta o acusado derrubou a vítima perto da casa da mãe dela; Que o acusado se mostra uma pessoa agressiva e violenta principalmente por telefone, que ele tem cara de fazer as coisas e sair correndo(...)”
(Id. 63230458, p. 1 ).

Nota-se que as provas orais colhidas nos autos mostram-se em conformidade e vão de encontro à negativa isolada do apelante, não havendo dúvidas que, de fato, o acusado perturbou a vítima, por pirraça ou razão reprovável, no momento em que efetuou ligações, mandou mensagens de áudio, perseguindo-a, enquanto transitava pelas ruas, bem como incidiu em vias de fato ao derrubá-la da motocicleta.

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência sobre o tema em questão:

“(...) A perturbação da tranquilidade, contravenção prevista no art. 65 do Decreto-Lei 3.688/1941, consiste em o agente molestar a vítima ou lhe perturbar a tranquilidade por acinte ou razão reprovável. (...)”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0001102-63.2017.8.24.0084, de Descanso, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5.12.2019).

No caso em tela, a defesa alega que as provas carreadas são insuficientes em relação aos delitos de perturbação de tranquilidade e vias de fato, porém a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de provas, constituindo, desta feita, fator suficiente a ensejar a condenação do apelante aos fatos que lhe foram imputados.

Além disso, a jurisprudência pátria caminha para validar essa mesma tese,
in verbis:

“(...) Outrossim, a autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, tendo em vista os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução
criminal
, os quais foram confirmados em juízo pelos informantes, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória (...)” (N.U 0006996-84.2017.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22.07.2020, Publicado no DJE 12.08.2020).

Convém ressaltar que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios, portanto desnecessário o exame de corpo de delito, podendo ser comprovado por outros meios de provas, especialmente a palavra da vítima.

Nesse sentido:

“(...) Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela
contravenção

penal
de
vias
de
fato
, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais. Outrossim, a autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório (...)”
(N.U 0000924-76.2015.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19.08.2020, publicado no DJE 22.08.2020).

Dessa forma, não há falar em absolvição do apelante, haja vista que há provas suficientes para sustentar a condenação pela prática das contravenções penais.

Em relação às penas-base das contravenções penais de perturbação de tranquilidade e vias de fato, a redução também não merece reparos.

No caso, as penas basilares já foram fixadas nos mínimos legais previstos para os tipos penais, porém foram elevadas em razão da presença da agravante constante do art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do CP, reincidência e pela continuidade delitiva, considerando que o réu praticou mais de uma contravenção penal de perturbação da tranquilidade, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, contra vítimas distintas.

Sendo assim, inviável aplicação da pena-base no mínimo legal, haja vista incidirem circunstâncias aptas à majoração da pena mínima.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021